Tribunal: TJDFT
Processo: 0727394-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727394-32.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS FERRAZ DE ARAUJO, KELY CRISTINA DA CRUZ FERRAZ AGRAVADO: FABRICIO CARVALHO DE MATTOS, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Aos agravantes para recolherem o preparo do recurso em dobro, em cinco dias, sob pena de não conhecimento por deserção, art. 1007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 4 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora